Tribunal: TJPA
Processo: 0005389-86.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005389-86.2018.8.14.0060

APELANTE: MAYKON DOUGLAS MACEDO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: CANDIDO HENRIQUE NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS II E §2°-A DO CPB C/C O ARTIGO 244-B, CAPUT DO ECA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Impossibilidade.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo apelante.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A ARMA DE FOGO – Improcedência.
Restou comprovado nos autos que a arma não possuía potencial lesivo e não se encontrava em condições de funcionamento, razão pela qual deve ser excluída.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAYKON DOUGLAS MACEDO SANTOS
, por meio de Advogado Particular, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo da

Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Narra à denúncia que no dia 01 de junho de 2018, por volta de 15:15 horas, o apelante e seu comparsa juntamente com um menor, mediante grave ameaça e com empego de arma de fogo subtraíram o aparelho celular Motorola G3, de cor preta, numeral (91)99125-5583 da vítima Thiago Silva Lima. A vítima conduzia a sua motocicleta Honda 160Bros, cor preta, ao reduzir a velocidade para passar pelo quebra-molas foi abordada pelo recorrente e seus comparsas, sendo subtraído o telefone. Logo em seguida tentaram roubar também a moto da vítima, entretanto, reagiu e consegui se desvencilhar, chamando a guarnição da polícia militar.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e §2°-A do CPB c/c o artigo 244-B, caput do ECA, em regime fechado. (fls. 11, número: 4961616)

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por negativa de autoria e subsidiariamente a exclusão da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e exclua a majorante referente a arma de fogo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcialmente provido o recurso, para que seja excluída a majorante ora requerido.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a absolvição por negativa de autoria e subsidiariamente a exclusão da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

O policial militar Bruno Cleyton Ribeiro Martins, em seu depoimento aduziu de forma segura e indubitável que foram presos logo depois do fato, em um matagal, um deles inclusive ainda estava em poder da arma de fogo e que foram reconhecidos pela vítima. (fls. 2, número: 4961616).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas Patrick Oliveira da Silva, Policial Militar, que relata que a prisão ocorreu 20 ou 30 minutos após o fato, reconheceu o apelante e seus ajudantes em audiência e confirmou a apreensão de uma arma de fogo com um projétil deflagrado em seu poder, afirma que não houve a apreensão do celular subtraído, mas a vítima acompanhou a polícia nas diligências e reconheceu os acusados, e o menor estava com eles. (fls. 2, número: 4961616).

Sendo corroborados pelo depoimento da vítima que confirmou os fatos narrados e que reconheceu os corréus.

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Quanto a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo,
após proferir a sentença penal foi anexado aos autos o laudo de potencial lesivo da arma de fogo, atestando que essa não se encontrava em condições de funcionamento e não apresentava potencialidade lesiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2.º, I, DO CÓDIGO PENAL. PERÍCIA. REALIZADA. ARMA INAPTA A PRODUZIR DISPAROS E DESMUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. ILEGALIDADE. (3) REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. A utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena (emprego de arma). Na espécie, foi constatado pelo auto de apreensão e pela perícia que a arma era ineficaz para produção de disparos, bem como estava desmuniciada, fato que evidencia a ausência da potencialidade lesiva do instrumento, sendo, de rigor, o afastamento a referida majorante.
3. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, eis que existe circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, diminuindo as penas dos pacientes para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. (HC 257.856/SP, Relator: Maria Thereza De Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014)

Dessa forma, com base o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, entende-se que não há razão para manter a majorante, já que a arma não apresenta potencial lesivo e não estava em condições de funcionamento. Com isso a pena passa a ser de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 dias-multa.

Assim, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
procedendo a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, uma vez que não cabe ao caso.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023